Tribunal: TJPA
Processo: 0205268-98.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0205268-98.2016.8.14.0301

APELANTE: ANDRE LUIS CORDEIRO SARAIVA, A. L. C. SARAIVA COMERCIO - ME, VITRINE ELETRONICOS E CELULARES LTDA - ME, GERVASIO RIBEIRO SALLES, MARIA APARECIDA BATISTA SALLES, SHOCK COM. DE TELEFONES E ACESSORIOS LTDA - ME

APELADO: VITRINE ELETRONICOS E CELULARES LTDA - ME, GERVASIO RIBEIRO SALLES, MARIA APARECIDA BATISTA SALLES, SHOCK COM. DE TELEFONES E ACESSORIOS LTDA - ME, ANDRE LUIS CORDEIRO SARAIVA, A. L. C. SARAIVA COMERCIO - ME

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0205268-98.2016.8.14.0301

APELANTE: ANDRE LUIS CORDEIRO SARAIVA, A. L. C. SARAIVA COMERCIO - ME, VITRINE ELETRONICOS E CELULARES LTDA - ME, GERVASIO RIBEIRO SALLES, MARIA APARECIDA BATISTA SALLES, SHOCK COM. DE TELEFONES E ACESSORIOS LTDA - ME

Advogados do(a) APELANTE: ANA MARIA CRISPINO - PA1297-A, HERMENEGILDO ANTONIO CRISPINO - PA1643-A

Advogados do(a) APELANTE: ANA MARIA CRISPINO - PA1297-A, HERMENEGILDO ANTONIO CRISPINO - PA1643-A
Advogado do(a) APELANTE: FABRICIO MARTINS PEREIRA - PA15053-A

APELADO: VITRINE ELETRONICOS E CELULARES LTDA - ME, GERVASIO RIBEIRO SALLES, MARIA APARECIDA BATISTA SALLES, SHOCK COM. DE TELEFONES E ACESSORIOS LTDA - ME, ANDRE LUIS CORDEIRO SARAIVA, A. L. C. SARAIVA COMERCIO - ME

Advogado do(a) APELADO: FABRICIO MARTINS PEREIRA - PA15053-A

Advogados do(a) APELADO: ANA MARIA CRISPINO - PA1297-A, HERMENEGILDO ANTONIO CRISPINO - PA1643-A
Advogados do(a) APELADO: ANA MARIA CRISPINO - PA1297-A, HERMENEGILDO ANTONIO CRISPINO - PA1643-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA-AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. COMPROVAÇÃO DE PREPARO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por André Luís Cordeiro Saraiva contra decisão monocrática que não conheceu o recurso de Apelação Cível por considerá-lo deserto, sob o fundamento de que o comprovante de recolhimento do preparo não foi apresentado no momento da interposição.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A validade da decisão que considerou deserto o recurso de Apelação Cível devido à ausência de comprovação do preparo no momento da interposição do recurso.

RAZÕES DE DECIDIR

Requisito Formal Essencial: Nos termos do artigo 1.007 do CPC, o preparo deve ser apresentado no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção. Este dispositivo busca garantir a regularidade do processo, especialmente no que diz respeito ao pagamento das despesas processuais.

Comprovação Tardia: Embora o agravante tenha recolhido o preparo em momento posterior, a juntada do comprovante ocorreu após o prazo estipulado, o que ensejou a certidão de decurso do prazo e a declaração de deserção.

Princípio da Causalidade: A justificativa apresentada pelo agravante não configura erro material ou justificativa razoável para a inobservância do prazo. A jurisprudência do STJ estabelece que a comprovação do preparo deve ser feita no momento da interposição, salvo em situações extraordinárias, não verificadas nos autos.

Segurança Jurídica: Admitir a comprovação tardia do preparo sem fundamento excepcional representaria afronta à segurança jurídica e poderia desestimular o cumprimento das regras processuais por outros litigantes.

Manutenção da Decisão: A decisão monocrática está em plena conformidade com o ordenamento jurídico e a jurisprudência consolidada, de modo que a não apresentação tempestiva do comprovante do preparo justifica a aplicação da pena de deserção.

III.

DISPOSITIVO E TESE

Conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento, mantendo a decisão monocrática que considerou deserto o recurso de Apelação Cível.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Art. 1.007 do Código de Processo Civil (CPC): Comprovação do preparo.

Princípio da Causalidade: Obrigação de arcar com os custos processuais pela parte que deu causa ao processo.

Art. 932, VIII, do CPC/2015: Competência do relator para julgamento monocrático.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pela Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por André Luís Cordeiro Saraiva contra decisão monocrática que não conheceu o recurso de Apelação Cível por considerá-lo deserto, sob o fundamento de que o comprovante de recolhimento do preparo não foi apresentado no momento da interposição.

Argumenta o agravante de que o preparo foi recolhido tempestivamente em dobro, conforme comprovantes anexados, mas admite que a juntada da comprovação ocorreu posteriormente.

Invoca os princípios da razoabilidade, instrumentalidade das formas e primazia do julgamento de mérito, sustentando que a ausência de juntada no momento oportuno não deveria implicar a aplicação da pena de deserção.

Não houve apresentação de contrarrazões (ID 20981107).

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno interposto.

Nos termos do artigo 1.007 do CPC, o preparo deve ser apresentado no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção. O dispositivo busca garantir a regularidade do processo, especialmente no que diz respeito ao pagamento das despesas processuais, sendo um requisito formal essencial para o conhecimento do recurso.

Embora o agravante tenha recolhido o preparo em momento posterior, esta sequer juntou aos autos o comprovante a quando do despacho que determinou o pagamento em dobro, o que ensejou a certidão de decurso do prazo, culminando com a declaração de deserção.

No caso em análise, a justificativa apresentada pelo agravante não configura erro material ou justificativa razoável para a inobservância do prazo. O STJ é claro ao estabelecer que a comprovação do preparo deve ser feita no momento da interposição, salvo em situações extraordinárias, não verificadas nos autos.

No mais, embora o artigo 4º do CPC estabeleça a primazia da análise de mérito, tal princípio não pode ser aplicado em prejuízo da observância de regras processuais essenciais. A regularidade formal do preparo é condição indispensável para o conhecimento do recurso, sendo um requisito que visa garantir a efetividade do processo e a igualdade entre as partes.

Admitir a comprovação tardia do preparo sem fundamento excepcional representaria afronta à segurança jurídica e poderia desestimular o cumprimento das regras processuais por outros litigantes.

Desta forma, a decisão monocrática está em plena conformidade com o ordenamento jurídico e a jurisdição consolidada, de modo que, a não apresentação tempestiva do comprovante do preparo a aplicação da pena de deserção, independentemente do recolhimento ter ocorrido dentro do prazo.

Dessa forma, verifico que a decisão monocrática merece ser mantida em todos os seus termos.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO, mantendo-se incólume a decisão monocrática.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/01/2025